Tribunal: TJMT
Processo: 1010894-48.2019.8.11.0041
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-08-30
Data de publicação: 2021-09-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1010894-48.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Depósito Judicial]
Relator: Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI.

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), AVIDA CONSTRUTORA E INCORPORADORA S/A - CNPJ: 09.001.183/0001-34 (APELADO), LORENA DIAS GARGAGLIONE - CPF: 013.793.251-02 (ADVOGADO), ELLEN MARCELE BARBOSA GUEDES - CPF: 005.703.531-81 (ADVOGADO), RAFAELA RODRIGUES MALUF - CPF: 035.512.491-21 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO. E, EM SEDE DE REMESSA NECESSARIA, RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

E M E N T A

REEXAME NECESSÁRIO — APELAÇÃO CÍVEL - MANDADO DE SEGURANÇA — RECURSO ADMINISTRATIVO INADMITIDO — VALOR ABAIXO DE 2.500 UPFMT (Limite regulamentar) — (1031 do RICMS) — ILEGALIDADE — OFENSA AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO — IMPOSSIBILIDADE — RECURSO DESPROVIDO -SENTENÇA RATIFICADA.

Não se mostra razoável a norma que limita valor à interposição de recurso administrativo, posto que constitui ofensa ao duplo grau de jurisdição administrativo.

Comprovada a violação de direito líquido e certo do impetrante, não há que se falar em reforma da sentença objurgada.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Reexame Necessário
com
Recurso de Apelação
interposto pelo
Estado de Mato Grosso
em face de r. Sentença proferida pelo Juízo da Terceira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá que, nos autos do Mandado de Segurança – Processo nº 1010894-48.2019.8.11.0041, impetrado pela empresa Ávida Construtora e Incorporadora S/A contra ato do Fiscal de Tributos Estaduais da Gerência de Controle e Tramitação de Processo Administrativo Tributário - GPAT / SUNOR da Secretaria de Fazenda do Estado de Mato Grosso – SEFAZ/MT, Sr. Gerente de Conta Corrente SEFAZ/MT, acolheu a pretensão autoral, sob a seguinte deliberação: “Dessa forma,
JULGO PROCEDENTE
a presente ação mandamental, na forma do art. 487, I, do CPC, pelo que
CONCEDO A ORDEM
e convolo em definitivos os efeitos da liminar outrora deferida para que o impetrado “admita o recurso voluntario nº 5613132/2019 (id. 18698545), encaminhando-o ao órgão competente para análise do mérito das alegações, bem como suspenda a exigibilidade dos créditos tributários nele impugnados, até a análise definitiva do mérito do processo administrativo referenciado.” (id. 39536475). Sendo a r. sentença submetida ao duplo grau de jurisdição ao qual está sujeita.

Contudo, insurge o Estado de Mato Grosso sustentando que a limitação imposta pelo art. 1.031, §1º, inc. I, do RICMS/MT, em relação à decisão da qual decorre exigência de crédito tributário em quantia inferior a 2.500 UPFMT vigente ao tempo da sua prolação, não consiste em vedação à interposição de recurso voluntário, apenas limita o duplo grau de jurisdição, pontuando: “Como se vê, portanto, conquanto o direito ao recurso e ao devido processo legal derive de previsão constitucional contida no art. 5º, que versa sobre os direitos e garantias fundamentais, não se olvida que não há no ordenamento jurídico brasileiro nenhum direito absoluto”, podendo sofrer mitigação ou restrição, a teor do mencionado dispositivo do RICMS alhures mencionado,

sem que isso signifique violação ao princípio do devido processo legal.

Por outro lado, assevera que a limitação do recurso pela exigência de depósito prévio já foi considerada legítima pelo Superior Tribunal de Justiça, sendo nesse sentido pacificado o entendimento.

Assim, pugnou pelo provimento do vertente recurso de apelação, com vistas à reforma da sentença vergastada, objetivando a denegação da segurança (id. 39536479).

Contrarrazões (id. 39536483).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pelo desprovimento do recurso, confirmando-se a eficácia da sentença (id. 41273995).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Reexame Necessário de sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, que concedeu a ordem pleiteada nos autos do Mandado de Segurança n. 1010894-48.2019.8.11.0041, impetrado por
Ávida Construtora e Incorporadora S/A
contra o ato do
Superintendente da Receita Pública da SEFAZ/MT
, para determinar aos Impetrados que recepcionem e apreciem, caso tempestivo, o recurso voluntário apresentado no processo administrativo nº 5613132/2019
.

Extrai-se dos autos que o Apelado apresentou defesa no processo administrativo criado com base no TAD n. 111395-7 sob a alegação de que transportava mercadoria passível de tributação (ICMS) e incidência de multa
.

Em razão do indeferimento da sua defesa administrativa, o Apelado apresentou o recurso voluntário, que os Impetrados negaram sua admissibilidade fundamentando-se unicamente no
quantum
em debate.

D
iante desses fatos, impetrou o presente Mandado de Segurança que teve a segurança concedida, para determinar aos Impetrados que recepcionem e apreciem, caso tempestivo, o recurso voluntário apresentado no processo administrativo n° 5613132/2019
.

Pois bem.

É cediço que o mandado de segurança é remédio de natureza constitucional, disposto à proteção de direito líquido e certo, exigindo-se para tanto a constatação, de plano, do direito alegado, em virtude de ter rito processual célere e não comportar dilação probatória.

Em outras palavras, para ser viável sua impetração, é imperativo que estejam comprovados os fatos alegados na inicial, porque, para a concessão da ordem, a situação fática e jurídica não pode gerar dúvida e, muito menos, depender a narrativa de dilação probatória.

In casu
, o recurso voluntário administrativo foi inadmitido por estar abaixo do valor de 2.500 UPFMT (Limite regulamentar) – (1031 do RICMS).

Nessa vereda, é pacifica a orientação nessa Corte de Justiça quanto à abusividade do impedimento imposto ao Impetrante, em razão de violar preceitos constitucionais, tais como: devido processo legal, ampla defesa, contraditório, duplo grau, razoabilidade e igualdade.

A propósito:

REMESSA NECESSÁRIA - MANDADO DE SEGURANÇA – PEDIDO DE SUSPENSÃO DE EXIGIBILIDADE – CRÉDITO TRIBUTÁRIO – CONTA CORRENTE FISCAL – RECURSO ADMINISTRATIVO INDEFERIDO – VALOR ABAIXO - 2500 UPFMT (Limite regulamentar) – (1031 do RICMS) – ILEGALIDADE – OFENSA AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO- NULIDADE DOS DEBITOS FORMALIZADOS – IMPOSSIBILIDADE - SEGURANÇA CONCEDIDA PARCIALMENTE – SENTENÇA RATIFICADA.

1. Não se mostra razoável a norma que limita valor à interposição de recurso administrativo, posto que constitui ofensa ao duplo grau de jurisdição administrativo.

2
. Não há que se falar em nulidade dos referidos termos, em face da exigência de dilação probatória para tanto, sendo esta alegação incabível em sede de Mandado de Segurança.

(N.U 0054328-80.2014.8.11.0041, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 18/03/2019, Publicado no DJE 27/03/2019).

REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – RECURSO VOLUNTÁRIO ADMINISTRATIVO – DIREITO DE RECORRER LIMITADO AO VALOR DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO – 5.000 UPFMT – ART. 570-E, §1º, INCISO I, DO RICMS/MT – DISPOSITIVO DECLARADO INCONSTITUCIONAL PELO TRIBUNAL PLENO NOS AUTOS DO MS Nº. 4.1160/2009 – OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA ISONOMIA, CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA E AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO – VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO COMPROVADO – SENTENÇA RATIFICADA.

Se a CF/88 enuncia que “ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei” (art. 5º, II) e, mais, que “aos litigantes em processo administrativo são assegurados o contraditório e a ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes” (art. 5º, LV), resulta ilegítimo limitar-se o conhecimento de recurso administrativo, com base em valor de alçada constante do art. 570-E, §1º, inciso I, do RICMS/MT.

Tal entendimento encontra-se pacificado neste Tribunal de Justiça, porquanto não se mostra razoável a norma que limita valor à interposição de recurso administrativo, posto que constitui ofensa ao duplo grau de jurisdição administrativo.(N.U 0027111-62.2014.8.11.0041, , ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES , SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 06/11/2018, Publicado no DJE 26/11/2018).

APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA –

MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO DE LIMINAR – DÉBITO FISCAL - DISCUSSÃO EM PROCESSO ADMINISTRATIVO – INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ADMINISTRATIVO – NEGATIVA DE SEGUIMENTO COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 570-E, § 1º, I, DO RICMS – INCONSTITUCIONALIDADE INCIDENTER TATUM DECLARADA NA INSTÂNCIA DE PISO – LIMITAÇÃO DO DIREITO DE RECORRER AO VALOR DA DÍVIDA – (5000 UPFMT) – AFRONTA À LEGALIDADE, DIREITO DE PETIÇÃO, CONTRADITÓRIO, DEVIDO PROCESSO LEGAL, DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO ADMINISTRATIVA, ISONOMIA, DIREITO DE REVISIBILIDADE ADMINISTRATIVO E PROPORCIONALIDADE – ORDEM CONCEDIDA – RECURSO DESPROVIDO - SENTENÇA RATIFICADA.

Segundo entendimento externado pelo Pleno desde Sodalício, a norma insculpida no artigo 570-E, § 1º, I, do RICMS, que objeta a interposição de recurso administrativo pelo contribuinte, com espeque apenas no valor do débito tributário, é manifestadamente ilegal e inconstitucional, porque esbarra em princípios constitucionais basilares do direito, tais como direito de petição, contraditório, ampla defesa, duplo grau de jurisdição administrativa, isonomia, direito de reversibilidade administrativo e proporcionalidade.

(N.U 0010266-86.2013.8.11.0041, JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 07/08/2018, Publicado no DJE 16/08/2018).

Logo, conforme as jurisprudências acima colacionadas, conclui-se que a inadmissão de recurso voluntário pela Administração Pública, em razão do crédito tributário questionado ser de montante inferior a 2.500 UPFMT, é manifestamente ilegal e inconstitucional, porque viola o direito de petição, previsto no artigo 5º, XXXIV da CF/88, não se olvidando, ainda, aos princípios do contraditório, ampla defesa e isonomia, além de ser assegurada, constitucionalmente, a garantia ao duplo grau de jurisdição, inclusive na seara administrativa.

Assim, reconhecida a existência de ameaça a direito líquido e certo do Impetrante, ora Apelado, a concessão da segurança é à medida que se impõe.

Nesse sentido:

REMESSA NECESSÁRIA - MANDADO DE SEGURANÇA – EMISSÃO DE SEGUNDA VIA DE CERTIDÃO DE CRÉDITO SALARIAL – ACESSO À INFORMAÇÃO – DIREITO CONSTITUCIONAL – VIOLAÇÃO DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO – COMPROVADA - SENTENÇA RATIFICADA.
A Constituição Federal garante o direito ao acesso à informação no art. 5º, inciso XXXIII.

Comprovada a violação de direito líquido e certo do impetrante, não há que se falar em reforma da sentença objurgada.
(N.U 1005502-35.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 28/07/2020, Publicado no DJE 30/07/2020) (sem grifo no original
)

Diante dessas ponderações, correta é a concessão da segurança para determinar aos Impetrados que recepcionem e apreciem, caso tempestivo, o Recurso Voluntário apresentado no processo administrativo n° 5613132/2019
.

Isso posto, nego provimento ao recurso de apelação e, em reexame necessário, ratifico a sentença.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/08/2021